Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIAS. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTANEA QUANTO A UM DOS RÉUS. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA DUPLA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIEMNTO DE PENA QUANTO A RÉ. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 1.2. Não demonstrado prejuízo, no caso, uma vez que a confecção dos laudos periciais, eram de conhecimento da Defesa e que, mesmo tendo ocorrido a juntada após a instrução processual, às partes foi dada vista antes das alegações finais, possibilitando, pois, o contraditório e a ampla defesa. Assim, indevido o pedido de cassação da sentença e reabertura da instrução. Preliminar rejeitada.

2. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas praticados por ambos os réus e, ainda, o delito de receptação por um deles.

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado em favor da sentenciada encontra óbice na própria condenação pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006, pois revela a sua participação em associação criminosa para venda reiterada de drogas, de forma que não cumpre os requisitos cumulativos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

4. Embora o recorrente tenha negado a propriedade ou a comercialização da droga encontrada em seu poder, alegou que a estava apenas transportando a fim de quitar uma dívida com um agiota, assumindo, assim, conduta que também se subsume ao tipo penal do tráfico de entorpecentes. Desse modo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea especificamente quanto a este delito. 4.1. Nesse quadro, havendo dois registros de reincidência, usados a título de reincidência, um deles deverá ser compensado com a confissão espontânea, e, o outro, poderá determinar aumento na fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria.

5. Deve ser readequada a fração de agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria dos delitos de associação para o tráfico e receptação, em face da dupla reincidência, uma vez que a quantidade de condenações que a fundamentaram (duas), não justifica o aumento perpetrado na origem. 5.1. Reduzida a fração de agravamento de pena em favor do réu.

6. Cominada a pena de 8 (oito) anos de reclusão, para a ré, que teve favoráveis a si todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não se mostra fundamentada a eleição de regime mais gravoso. 6.1. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § e 3°, do Código Penal, deve ser fixado o regime semiaberto ao condenado não reincidente cuja pena não exceda a 8 (oito) anos, hipótese dos autos.

7. Incabíveis as benesses previstas nos artigos 44 e 77, do Código Penal se as penas impostas são superiores a 4 anos e um dos réus é reincidente em crime doloso, por expressa determinação legal.

8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.